Tribunal: TJMT
Processo: 0019255-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019255-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRANEIDE ALVES KARIMAE - CPF: 101.966.769-91 (APELANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LOURDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 078.602.691-04 (APELANTE), JOAO BOSCO NASCIMENTO - CPF: 079.422.651-53 (APELANTE), VALERIANO TAVEIRA NETO - CPF: 079.654.431-04 (APELANTE), ALISSON ALBERTO BATISTONI - CPF: 777.624.101-63 (APELANTE), ANTONIA DE AMORIM MOTTA - CPF: 571.004.701-53 (APELANTE), EDNA CONCEICAO SILVA - CPF: 178.036.911-53 (APELANTE), ELZA DIAS DE PAULA - CPF: 302.570.001-78 (APELANTE), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (APELANTE), GILSA DA SILVA AGUIAR - CPF: 590.378.142-04 (APELANTE), MAIRA BERNARDINA DA CRUZ - CPF: 328.273.181-72 (APELANTE), SANDRA MARIA PEREIRA - CPF: 209.220.511-00 (APELANTE), SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 203.790.051-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), IRANEIDE ALVES KARIMAE - CPF: 101.966.769-91 (APELADO), ESPÓLIO DE VALERIANO TAVEIRA NETO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDA SOARES TAVEIRA - CPF: 284.623.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA DE AMORIM MOTTA - CPF: 571.004.701-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ERINALDO MOTTA (APELANTE), ALISSON ALBERTO BATISTONI - CPF: 777.624.101-63 (APELADO), EDNA CONCEICAO SILVA - CPF: 178.036.911-53 (APELADO), ELZA DIAS DE PAULA - CPF: 302.570.001-78 (APELADO), ESPÓLIO DE ERINALDO MOTTA (APELADO), ESPÓLIO DE VALERIANO TAVEIRA NETO (APELADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (APELADO), GILSA DA SILVA AGUIAR - CPF: 590.378.142-04 (APELADO), JOAO BOSCO NASCIMENTO - CPF: 079.422.651-53 (APELADO), LOURDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 078.602.691-04 (APELADO), MAIRA BERNARDINA DA CRUZ - CPF: 328.273.181-72 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PEREIRA - CPF: 209.220.511-00 (APELADO), SEBASTIAO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 203.790.051-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS AUTORES; PROVEU EM PARTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APEL
AÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS – TÉCNICOS EM NECROPSIA, PERITOS CRIMINAIS E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321 /2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA NA VIA DIFUSA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APELO DOS AUTORES DESPROVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O
controle difuso de constitucionalidade possui as seguintes características gerais: caso concreto, efeito
inter partes
e qualquer juiz ou tribunal é competente para realizar a declaração de inconstitucionalidade, haja vista que tal declaração é de forma incidental
(incidenter tantum)
.

2. No caso em tela, a declaração de inconstitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual no 8.321/05 ocorreu na via difusa, pois foi decidida de forma incidental.

3. Nesse norte, a declaração de inconstitucionalidade proferida na via difusa não tem o condão de, por si só, ensejar ou incidir os efeitos
erga omnes
e vinculante, muito embora tem o condão de firmar uma orientação jurisprudencial sobre o assunto.

4. Efeitos vinculantes apenas em relação ao órgão julgador e não a terceiros estranhos à lide.

5.
A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes

6. Teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, o qual tem como escopo aplicar as regras do controle concentrado ao controle difuso. Assim, é possível, em tese, a aplicação e incidência de efeito vinculante e erga omnes perante terceiros quando a declaração ocorrer em via incidental ou difusa. É a esta a orientação no âmbito do STF (
ADI’s 3406 e 3470
)
desde o ano de 2017 até os dias atuais. No entanto, sempre que o STF aplicou a teoria da abstrativização do controle difuso, esta foi aplicada em relação à leis federais declaradas inconstitucionais. Não se tem notícia da aplicação de tal teoria quando a declaração de inconstitucionalidade, na via difusa, de leis estaduais, razão pela qual não adoto a recente teoria acima mencionada.

7. J
uros e correção monetária.

8. Aplicação do Tema 810 do STF.

9. Desprovido o apelo dos Autores.

10. Parcialmente provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso.

11. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto por IRANEIDE ALVES KARIMAE e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 0019255-13.2015.811.0041, acolheu em parte a preliminar de prescrição dos períodos compreendidos até 23/04/2010 e julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais pagas a menor dos períodos compreendidos entre 24/04/2010 a 30/06/2011, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1°- F da Lei no 9.494/1997 — redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357.

Em suas razões recursais (Id. 8508881), sustentam os Autores que a declaração de inconstitucionalidade (reconhecida pela STF) foi realizada com efeito para todos os servidores
(erga omnes)
e não apenas
inter partes
.

Afirmam ocorrência de ofensa à coisa julgada material e princípio da hierarquia das instâncias.

Alegam que o Estado de Mato Grosso está em mora, que o termo inicial da prescrição é a partir do trânsito em julgado do acórdão que declarou a inconstitucionalidade, pois este é o momento que surgiu o direito dos Autores.

Sustentam a inexistência de prescrição e interrupção do prazo prescricional ante ao reconhecimento do erro legislativo pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, narram acerca da uniformização do entendimento sobre a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 8508899.

O Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Apelação, na forma adesiva (Id. 8508900), sustentando a constitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual no 8.321/05, impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia e observância da súmula vinculante no 37 do STF.

Por fim, questiona os juros e correção monetária.

Contrarrazões ao apelo adesivo pelos Autores no Id. 8508906.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 11219999).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES

Antes de proferir o voto, faço um breve retrospecto fático acerca da demanda.

Os Autores são servidores públicos estaduais (alguns aposentados e outros em atividade) lotados na POLITEC, nos cargos de Técnicos em Necropsia, Peritos Criminais II e Papiloscopistas.

A Lei Estadual no. 8.321/05 obrigou os Autores a optarem por carga horária entre 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, sendo que havia distorção entre os valores das referidas cargas horárias semanais.

Tal fato ensejou a propositura, no ano de 2007, da Ação de Cobrança n. 187071.03.2007.811.0041, a qual tramitou perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, pleiteando a inconstitucionalidade do anexo V da referida lei e o pagamento dos valores retroativos de 2005 a 2011, data em que foi editada a Lei no. 9.579/2011, que corrigiu a distorção das cargas horárias.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a referida ação, sobrevindo interposição de Recurso de Apelação no. 100157/2009, onde foi acolhida a arguição incidental de inconstitucionalidade do anexo V da Lei Estadual no. 8.321/05 e determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal Pleno deste Sodalício, para posterior julgamento do mérito.

O Tribunal Pleno, em 24/03/2011, ao analisar a Arguição de Inconstitucionalidade no. 41202/2010, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, restando assim ementado,
in verbis:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ANEXO V DA LEI ESTADUAL 8.321/2005 – PAPILOSCOPISTA, TÉCNICO DE NECROPSIA E PERITO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SERVIDORES QUE LABORAM EM REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – HORA TRABALHADA PAGA EM VALOR MENOR AOS QUE LABORAM EM REGIME DE 30 HORAS – VIOLAÇÃO EXISTENTE – APLICAÇÃO DA IGUALDADE JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO. É inconstitucional, por violar o princípio da isonomia, dispositivo de lei que prevê o pagamento do valor da hora trabalhada a menor aos servidores que laboram em regime de 40 (quarenta) horas semanais.

Os autos retornaram à Câmara de origem para conclusão do julgamento, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao Recurso de Apelação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo das diferenças salariais no período compreendido entre 12/05/05 a 1o/07/11, uma vez que a análise da inconstitucionalidade já havia sido superada pela arguição de inconstitucionalidade alhures mencionada, restando assim ementado,
in verbis:

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30 E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321/2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Superada nesses autos a análise da inconstitucionalidade (Argüição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010 – Tribunal Pleno – TJMT), cabe à Administração aplicar o comando jurisdicional a todos os servidores sob a égide do referido Anexo V, inclusive, lhes garantir o pagamento retroativo atualizado das diferenças salariais. II – A sucumbência de parte mínima do pedido (art. 21, parágrafo único do CPC), permite-se inversão do ônus para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.

Diante da declaração incidental da inconstitucionalidade pelo Pleno deste Sodalício, os Autores, ora Apelantes, ingressaram em 24/04/2015 com a presente Ação de Cobrança, objetivando o recebimento das diferenças salariais do período compreendido entre 12/05/05 a 30/06/11.

Feita esta breve exposição cronológica dos fatos, passo a decidir o apelo interposto pelos Autores.

Sustenta os Autores
que a declaração de inconstitucionalidade (reconhecida pela STF) foi realizada com efeito para todos os servidores
(erga omnes)
e não apenas
inter partes
.

Afirmam ocorrência de ofensa à coisa julgada material e princípio da hierarquia das instâncias.

Alegam que o Estado de Mato Grosso está em mora, que o termo inicial da prescrição é a partir do trânsito em julgado do acórdão que declarou a inconstitucionalidade, pois este é o momento que surgiu o direito dos Autores.

Sustentam a inexistência de prescrição e interrupção do prazo prescricional ante ao reconhecimento do erro legislativo pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, narra acerca da uniformização do entendimento sobre a matéria.

A questão central a ser dirimida e que responde a todos os argumentos apresentados pelos Apelantes é saber qual o efeito e o alcance da decisão judicial que declara a inconstitucionalidade da lei.

Para responder a tal questão, é necessário fazer a distinção do controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade.

Tal distinção pode ser basilar, acadêmica ou até mesmo simplória, mas essencial para o deslinde da causa.

O controle concentrado (de origem austríaca) tem como características gerais: caso abstrato, efeito vinculante, erga omnes,
ex tunc
(podendo ocorrer a sua modulação) e possui juízo competente para processar e julgar as ações específicas (Tribunal de Justiça ou STF).

Já o controle difuso (de origem norte americana) possui as seguintes características gerais: caso concreto, efeito
inter partes
e qualquer juiz ou tribunal é competente para realizar a declaração de inconstitucionalidade, haja vista que tal declaração é de forma incidental
(incidenter tantum)
.

No caso em tela, a declaração de inconstitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual no 8.321/05 ocorreu na via difusa, pois foi decidida de forma incidental pelo Tribunal Pleno.

E nem poderia ser de outra forma, pois a declaração de inconstitucionalidade, quando arguida em sede recursal (Tribunal de Justiça), a declaração deve ser realizada pelo Tribunal Pleno, em observância ao que dispõe o art. 97, da Carta Magna (princípio da cláusula de plenário), que assim estabelece
in verbis:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Se a declaração foi pela via difusa, aplica-se as regras basilares acima mencionadas.

Nesse norte, a declaração de inconstitucionalidade proferida na via difusa não tem o condão de, por si só, ensejar ou incidir os efeitos
erga omnes
e vinculante, muito embora tem o condão de firmar uma orientação jurisprudencial sobre o assunto.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. rejeição. 1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. A existência de precedente firmado pelo Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. (Precedentes: RE n. 408.167-AgR, 2a Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 04.03.05, entre outros). 5. In casu, a decisão recorrida assentou: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO LEGALMENTE REGULAMENTADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO - COFINS. ISENÇÃO. ARTIGO 6o, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 70/91. REVOGAÇÃO. ART. 56 DA LEI 9.430/96. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. A constitucionalidade do artigo 56 da Lei n. 9.430/96, que revogou a isenção da COFINS concedida às sociedades civis prestadoras de serviços profissionais pelo art. 6o, II, da Lei Complementar n. 70/91, foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs ns. 377.457 e 381.864, ambos da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade, rejeitou-se pedido de modulação de efeitos da decisão e permitiu-se a aplicação do artigo 543-B do CPC. A ementa dos referidos julgados restou consignada nos seguintes termos, verbis: “EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6o, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.” 2. Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: AI n. 551.597-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe de 19.12.11; RE n. 583.870-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2a Turma, DJe de 01.06.11; RE n. 486.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1a Turma, DJe de 22.11.10; RE n. 511.916-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 09.10.09; RE n. 402.098-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, 2a Turma, DJe de 30.04.09; RE n. 515.890 - AgR, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06.02.09; RE n. 558.017-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 24.04.09; RE n. 456.182-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe de 05.12.08, entre outros. 3.
As decisões tomadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal não possuem, por si, eficácia geral e vinculante, no entanto, formam orientação jurisprudencial dominante, pois são prolatadas pela expressão maior do princípio da colegialidade do órgão que ocupa a posição central no sistema jurisdicional. Vale dizer, as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, têm densidade normativa suficiente para autorizar o julgamento monocrático, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil
(cf., em reforço, o art. 101 do RISTF)” (RE n. 518.672-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe de 19.06.09). 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. COFINS. ISENÇÃO. ART. 6o, II. L. C. 70/91. REVOGAÇÃO. ART. 56, LEI 9.430/96. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE HIERAQUIA ENTRE LEI COMPLEMENTAR E ORDINÁRIA. PRECEDENTES. STF. 1. Dispensável a lei complementar para veicular a instituição de Cofins conforme assentado na ADC no 1/DF, Rel. Min. Moreira Alves, j. 01/12/93). 2. A isenção conferida pelo art. 6o da LC 70/91 pode, validamente, ser revogada, como o foi, pelo art. 56 da Lei 9.430/96, independentemente de ofensa aos princípios constitucionais, vez que ausente hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, atuando, tais espécies normativas em âmbitos diversos. Precedentes. 3. Apelo improvido.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 6 . Embargos de declaração REJEITADOS. (STF - RE 677589 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012) (NEGRITEI)

Assim, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou qualquer ato normativo, realizada na via difusa, somente produz efeitos entre as partes
(inter partes)
envolvidas no processo (caso concreto), permanecendo a lei ou ato normativo perfeitamente válidos para terceiros.

Nesse sentido a doutrina do Professor e hoje Ministro do STF Alexandre de Moraes,
in verbis:

Na via de exceção, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade, não é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito.
Nesta via, o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade somente para o efeito de isentá-los, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato, produzidos em desacordo com a Lei maior. Entretanto, este ato ou lei permanece válidos no que se refere à sua força obrigatória com relação a terceiros
. (
MORAES, Alexandre de.
Direito Constitucional
. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
p. 709-710) (NEGRITEI)

Importante consignar ainda que a declaração de inconstitucionalidade na via difusa somente tem efeito pro futuro ou prospectivo somente com relação ao órgão prolator da decisão e não para terceiros que não fizeram parte da relação processual.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU CABIMENTO.
DECISÕES EM CONTROLE DIFUSO
NAS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1.
As decisões proferidas em controle difuso têm efeito vinculante apenas para as partes litigantes e para o próprio órgão a que se dirige.
Precedentes. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, por meio de reclamação, a verificação da ocorrência ou não de quebra de ordem cronológica para pagamento de precatórios, por suposta afronta ao que decidido na ADI n. 1.662. Precedentes. 3. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão do reclamante. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl 6416 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2009, DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOL-02378-01 PP-00183 LEXSTF v. 31, n. 370, 2009, p. 210-216) (NEGRITEI)

Não é por outro motivo que
o artigo 169 do RITJ/MT dispõe que a decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos.

Assim está redigido o referido dispositivo regimental,
in verbis:

Art. 169 - A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado

Nessa quadra,
há a necessidade de alinhamento do acordão já proferido com a orientação do Tribunal Pleno, de modo a evitar decisões conflitantes em caso semelhante.

Visa tal comportamento uma forma de garantir a interpretação uniforme da mesma questão, em observância ao princípio da igualdade.

O artigo 949, parágrafo único do Código de Ritos, estabelece que a jurisprudência do Pleno tem força vinculante perante os demais órgãos fracionários, sendo inviável desconsiderá-lo, pois a regra processual é clara no sentido de que, quando o plenário do respectivo tribunal já tiver se pronunciado, não mais lhe será submetida a questão constitucional, cuja solução deverá ser seguida pelos demais órgãos fracionários.

Repito, a declaração de inconstitucionalidade na via difusa é vinculante apenas ao órgão julgador, ou seja, não tem efeito perante terceiros, razão pela qual não há que se falar em interrupção de prescrição.

Desse modo, o direito ao pagamento das diferenças salariais é certo.

Entretanto, não há como reconhecer o direito dos Autores ao recebimento das parcelas compreendidas durante todo o período pretendido, haja vista que sendo a lei inconstitucional, qualquer Juiz poderia deixar de aplicá-la incidentalmente, cabendo a parte realizar a sua pretensão no prazo legal.

Não sendo é possível premiar a inércia daqueles que não buscaram o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do anexo V da Lei no. 8.321/2005.

No caso em tela, a presente Ação de Cobrança foi proposta em 24/04/15 e, levando-se em consideração o Decreto no. 20.910/32, deve-se reconhecer a prescrição das prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que visa a cobrança das diferenças salariais.

Por fim, registro que é de conhecimento desta Operadora do Direito, a recente teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, o qual tem como escopo aplicar as regras do controle concentrado ao controle difuso.

Assim, é possível, em tese, a aplicação e incidência de efeito vinculante e erga omnes perante terceiros quando a declaração ocorrer em via incidental ou difusa.

É a esta a orientação no âmbito do STF (
ADI’s 3406 e 3470
)
desde o ano de 2017 até os dias atuais.

No entanto, sempre que o STF aplicou a teoria da abstrativização do controle difuso, esta foi aplicada em relação à leis federais declaradas inconstitucionais.

Não se tem notícia da aplicação de tal teoria quando a declaração de inconstitucionalidade, na via difusa, de leis estaduais, razão pela qual não adoto a recente teoria acima mencionada.

Por fim, trago à colação o recentíssimo aresto deste Sodalício, que analisando caso idêntico ao presente feito, assim julgou,
in verbis:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30 E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321 /2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes. Sendo a relação jurídica existente entre as partes de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição das prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que visa a cobrança das diferenças salariais. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. No que tange aos juros e correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos no tema 810 do STF. (TJ/MT - N.U 0059940-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Com essas considerações, deve ser desprovido o apelo interposto pelos Autores.

É como voto.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Apelação, na forma adesiva, sustentando a constitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual no 8.321/05, impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia e observância da súmula vinculante no 37 do STF.

Por fim, questiona os juros e correção monetária.

Com relação aos argumentos de constitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual no 8.321/05, impossibilidade do Poder Judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia e observância da súmula vinculante no 37 do STF, estes restaram prejudicados ante aos fundamentos expostos quando da análise do Recurso de Apelação interposto pelos Autores.

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Procede, pois o apelo do Estado de Mato Grosso nesse aspecto.

Diante do acima exposto, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação e:

A) NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelos Autores;

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso quanto aos juros e correção monetária, devendo ser aplicado o Tema 810 do STF;

C) EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente quanto aos juros e correção monetária, mantendo-a inalterada nos demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020